Tribunal: TJBA
Processo: 8005870-05.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005870-05.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZINETE SANTANA GOMES

Advogado(s)
:
ALCIONE SOUSA BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:

RECURSO
DE
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLIC
O
. AGENTE COMUNITÁRIO. AGENTE DE ENDEMIAS. PISO SALARIAL.

LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PAGAMENTO ACIMA DO PISO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA